Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014311-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA - CNPJ: 36.664.556/0001-20 (AGRAVANTE), VALCIR LUIZ CARRA - CPF: 249.870.260-15 (AGRAVADO), CICERO BARBOSA LIMA - CPF: 177.796.261-72 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE

(S):AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA

AGRAVADO
(S)
:VALCIR LUIZ CARRA
e
CICERO BARBOSA LIMA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
–
EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - PROVA DE DOMÍNIO E POSSE

– DISPENSA DE CERTIDÕES – AUSÊNCIA DE CUIDADO -
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO
DA PENHORA
– REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS PREENCHIDOS
EM PRIMEIRO GRAU
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

“
Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias,
não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de
boa fé
, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado
. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe
.” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 153595456 –
autos de origem PJE Nº 1000479-85.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu
o pedido de tutela que visava
suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o nº 3721 do CRI de Sapezal-MT
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que adquiriu o imóvel denominado “Fazenda Jurema” do executado Cícero Barbosa Lima por escritura pública lavrada no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT a qual foi registrada na matrícula nº 3721 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal-MT, conforme av. 08/3721, datada de 18/01/2023.

Para além, aduz que foi comprovado o domínio e a posse sobre o imóvel penhorado nos autos de execução no qual o embargante não figura como devedor, sendo devida a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos.

Sustenta que o juízo
a quo
indeferiu o pleito suspensivo em decorrência de não se comprovar suficientemente o domínio e a posse, o que seria uma falsa premissa na medida em que a prova de domínio e posse se encontra estampada na própria certidão da matrícula do imóvel donde se extrai a certeza da relação de domínio com a coisa.

Assevera que a penhora deferida nos autos de execução sobre o imóvel de propriedade da agravante, jamais fora averbada na matrícula nº 3721 do Cartório do 1º Ofício de Sapezal-MT, sendo presumida a boa-fé do adquirente nos termos da Súmula 375 do STJ.

Por essas razões, requer seja atribuído efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, antecipando a tutela recursal para determinar a suspensão de atos de constrição sobre o imóvel objeto dos autos, e, no mérito, requer seja reformada a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal.

Tutela recursal indeferida em ID.
216970672
.

Devidamente intimado, a
s
parte
s
Agravada
s apresentaram
contrarrazões
em
ID.
219727696
e
223748192
, pelo desprovimento dos pedidos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE

(S):AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA

AGRAVADO
(S)
:VALCIR LUIZ CARRA
e
CICERO BARBOSA LIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
AGROPECUARIA UNIAO ITARARE LTDA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 153595456 –
autos de origem PJE Nº 1000479-85.2024.8.11.0055
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu
o pedido de tutela que visava
suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o nº 3721 do CRI de Sapezal-MT
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que o domínio e posse do imóvel encontram-se suficientemente comprovado nos autos, assim como sua qualidade de terceiro de boa-fé, logo, as constrições realizadas no imóvel por meio de uma ação de execução em que não figura como devedor, tornam as medidas indevidas.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
“
Analisando as correlatas condições da ação, em sintonia com a teoria da asserção, verifico que o embargante possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, assim, recebo os embargos de
terceiro apresentados
.

No caso especificamente retratado, convém explicitar que para o deferimento da medida liminar em embargos de terceiro é necessário que a parte embargante satisfaça os requisitos presentes no artigo 678 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 678. A decisão
que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz
poderá
condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. (
Grifo nosso)

Consoante o exposto no dispositivo retro, é mister que haja suficientemente provado o domínio ou a posse do demandante sobre determinado bem, outrossim, a sua qualidade de terceiro.

Quanto à posse, é oportuno deixar bem claro que, não se trata de prova robusta e concreta da existência
da mesma
, mas que haja apenas uma plausível comprovação. Com clareza meridiana, leciona o Professor Hamilton de Morais Barros:

“Não é necessário que já seja plena, completa, afastando quaisquer dúvidas e já produzindo certeza. Uma prova assim, dessa natureza e desse poder de convencimento, somente é de exigir-se para a sentença final de julgamento de embargos. Contentar-se-á o juiz com a
mera plausibilidade
”.

Nessa senda, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a respeito do tema, in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. ARTIGO 674 DO CPC. LIMINAR. DEFERIMENTO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE MORA. QUANTO O BASTANTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. GARANTIA POR CAUÇÃO IDÔNEA. DECISÃO ESCORREITA. MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido. 1
. Para o deferimento de liminar em embargos de terceiros, não há necessidade de prova plena e irretocável, devendo o juiz analisar tão somente em relação a mera plausibilidade do direito perseguido e o perigo de mora
.
O deferimento 'in limine' é em virtude de cognição incompleta por se tratar de medida cautelar, dispensando considerações aprofundadas em termos de provas, estas reservadas, quando do julgamento meritório da ação.
2. Comprovados os requisitos, correta é a decisão que, fazendo as razões de fato e de direito, defere pedido de reintegração de posse de produto (soja) com base em contrato quitado de compra e venda já que, a tutela é da aparência do direito, sobretudo porque, para garantia de eventuais prejuízos em caso de improcedência do pleito há garantia por caução real, imóvel livre e desembaraçado, de valor superior ao bem objeto dos embargos de terceiro,
inexistindo males financeiros a serem temidos. (TJMT. AI 136879/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017) (
grifo nosso
).

Em análise acurada aos autos denota-se que a Escritura Pública de Compra e Venda, junto ao 7º Serviço Notarial e Registral de imóveis de Cuiabá/MT foi lavrada em 08/12/2022, posteriormente o deferimento da penhora, ao qual foi efetivada na data de 27/07/2017. Existindo assim indicações de má-fé da embargante, restando prejudicando a
plausibilidade do direito perseguido,
bem como o

deferimento da liminar para suspensão dos atos expropriatórios sob o imóvel até o julgamento do presente feito. Todavia, no presente caso, não constato o preenchimento dos requisitos para deferimento liminar, ante a ausência de probabilidade do direito.

À vista dos fundamentos narrados,
INDEFIRO A LIMINAR
postulada a fim de suspender as medidas constritivas sobre o imóvel matriculado sob o nº 3721 do CRI de Sapezal-MT.
[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Na hipótese, a agravante em suma fundamenta que a probabilidade do direito se encontra consubstanciada na escritura pública lavrada no Cartório do 7º Ofício de Cuiabá/MT, a qual foi registrada na matrícula nº 3721 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal-MT, em 18/01/2023. Sustenta, ainda, que sua conduta goza de boa-fé considerando a inexistência de registro da penhora na matrícula do imóvel adquirido.

A controvérsia, portanto, cinge no reconhecimento ou afastamento da boa-fé da agravante no ato da aquisição do imóvel penhorado enquanto terceira alheia à execução.

Pelo que se depreende dos autos, a agravante, na lavratura da escritura pública de compra e venda (ID. 216304196 - Pág. 1), desistiu da apresentação das demais certidões constantes na Lei nº 7.433, de 12/12/85, sendo apresentadas
somente a Certidão Negativa de Tributos Federais e consulta de indisponibilidade de bens via endereço eletrônico.

Sob esse contexto, convém registrar que a compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas, a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação, sob pena de tê-la por inviabilizada.

Nesta toada, como bem preceituam as palavras do Excelentíssimo Des. Márcio Vidal no julgamento do Recurso de Apelação n.º 00003437020118110020: “
Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias,
não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de
boa fé
, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado
. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe
.” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019).

A propósito, é vasta a atual jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E PENHORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E NEGÓCIO CELEBRADO COM CUNHADO (EXECUTADO) – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – FRAUDE A EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, INCISO IV E §2º., DO CPC – INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE – ALTERAÇÃO DOS FATOS – RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição
inicial, nos termos dos
arts
. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.º, da Lei n.º 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
.” (STJ – 3ª
CCível
–RMS 27.358/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – julgado em 05/10/2010,
DJe
25/10/2010). Ausente a prova de que o adquirente de imóvel tenha se acautelado com a exigência de certidão de existência de ações em andamento contra o alienante, aliada a ausência de prova do pagamento, com apresentação de história extremamente divergentes, somada ao nível de parentesco entre executado (cunhado) e adquirente, e ausência de prova da posse a época declarada, não há como acolher a tese de se tratar de adquirente de boa-fé. (N.U 0002496-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS REJEITADA. PROCESSO ORIGINÁRIO QUE É ELETRÔNIO. ART. 1.017, §5º, DO CPC QUE DISPENSA A JUNTADA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPRA DO IMÓVEL PELO TERCEIRO. ESCRITURA PÚBLICA. VENDEDOR QUE SUCUMBIU EM AÇÃO ANULATÓRIA. PROPRIETÁRIO DE PARTE DO IMÓVEL. VENDA AO TERCEIRO DA TOTALIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE DEVE AFERIR CERTIDÕES NEGATIVAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMÓVEL EM LITÍGIO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADA CONTRA O VENDEDOR. PRETENSÃO SE SE IMITIR NO IMÓVEL. PERIGO DE DANO A QUEM EXERCE A POSSE. MANUTENÇÃO DO STATUS POSSESSÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A despeito de
o art. 1.017 trazer as peças com que o agravo deve ser obrigatoriamente instruído, o § 5º bem dispõe que, “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do
caput ,
facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Os autos originários são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos tidos como obrigatórios. 2- O Art. 435 do CPC estabelece que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. Seria o caso dos autos, vez que a decisão agravada certamente acolhe a pretensão do agravado, de maneira que, pelo recurso cabível, e mediante a apresentação de documentos destinados a contrapor os que foram até então apresentados, pode a parte exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda mais quando se trata de documento comum às partes ou relativos diretamente ao imóvel em litígio, sendo importantes à solução da controvérsia. 3- “A compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas, a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação, sob pena de tê-la por inviabilizada. Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias,
não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de
boa fé
, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado
. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe.” (TJ-MT - APL: 00003437020118110020 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/11/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/11/2019). 4- “Necessidade de cognição mais exauriente, impondo-se, por ora, a manutenção da situação fática em seu status quo.” (Agravo de Instrumento Nº 70078034675, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 25/10/2018). (N.U 1020125-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/2023)
– Grifo Nosso

Veja que ao dispensar as referidas certidões, a agravante expressamente isenta a serventia e seus prepostos de quaisquer responsabilidades, e assume para si o risco de eventuais vícios capazes e macular o negócio jurídico.

De toda sorte, ainda que se cogite relativizar tal questão por ocasião da ausência de registro da penhora na matrícula do bem imóvel, a teor da Súmula 375 do STJ, ainda há controvérsia em relação a
boa fé
da adquirente, ora agravante, notadamente por ter sido representada pelo mesmo procurador dos executados.

Em outras palavras, tanto a agravante (adquirente) quanto o executado (vendedor) foram representados pelo procurador
Jovani
Luiz de Souza, sendo que tal fato por si só gera insegurança quanto a validade do ato praticado.

Ademais, uma vez que as figuras dos respectivos procuradores se confundem, é forçoso reconhecer que a agravante enquanto representada por
Jovani
Luiz de Souza, detinha pleno e absoluto conhecimento da penhora existente sobre o imóvel.

Logo, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, a existência de probabilidade do direito pela embargante, ora agravante.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024